Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708635-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONTE ALVES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MONTE ALVES SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP contra ato imputado à JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, atinente ao bloqueio via SISBAJUD do valor de R$6,62. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento das custas processuais, a impetrante manteve-se inerte. Neste contexto, considerando que a concessão do benefício pleiteado pela impetrante não prescinde da comprovação da situação financeira, na forma da súmula 481/STJ, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a impetrante o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator